Tribunal: TJDFT
Processo: 0735640-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA A SER REINTEGRADA. MANDADO. COISA JULGADA. EXTRAPOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Restando claro que a área a ser reintegrada corresponde ao pedido inicial e ao que foi determinado no título judicial, não merece acolhimento a impugnação ao cumprimento de sentença prolatada em ação de reintegração de posse em que a parte pretende discutir a área objeto da reintegração
1.1. A reprodução dos termos da sentença no mandado de reintegração apenas executa a coisa julgada.
2. Não cabe ao julgador, em exame de futurologia, prever possível extrapolação do cumprimento da sentença pelo Oficial de Justiça, devendo ser cumprido o teor da sentença transitada em julgado.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.